Tribunal: CARF
Processo: 10980.724199/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.724199/2011-93 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-004.850 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
05 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
CORAL SUB SERVICOS SUBAQUATICOS LTDA - EPP

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA
NÃO TRIBUTÁRIA COM EVIDÊNCIA DE FRAUDE. CABIMENTO.
A multa isolada por compensação indevida com créditos de natureza não
tributária com evidência de fraude está prevista desde a redação original do art.
18 da Lei no 10.833/2003, e deve ser aplicada quando evidenciada conduta
fraudulenta de diferir o pagamento de tributos mediante utilização de créditos
sabidamente não passíveis de compensação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
MULTA
AGRAVADA.
NÃO
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
A lei exige que o contribuinte preste esclarecimentos, mas não o pune por não
trazer as informações desejadas pelo Fisco. Tendo o sujeito passivo
comparecido junto à autoridade fiscal e trazido as informações que julgou
adequadas, não é possível o agravamento da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para: (i) quanto à multa
qualificada, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencida a conselheira Livia
De Carli Germano (relatora), que lhe negou provimento e (ii) quanto à multa agravada, por
maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros André Mendes de
Moura, Viviane Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob, que lhe deram provimento. Votaram
pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada). Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa, a qual manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira Edeli Pereira Bessa não apresentou a
declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o, do art.63, do
Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724199/2011-93
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão 1102-001.094, de 10/10/2014, que recebeu as seguintes ementa e decisão:
Acórdão recorrido: 1102-001.094, de 10/10/2014
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
De conformidade com a Súmula CARF no 24, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil não tem competência para promover a restituição de obrigações da
Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
Na hipótese de compensação não declarada (§ 4o do artigo 18 da Lei no
10.833/03), as circunstâncias qualificadoras da multa isolada escolhidas pelo
legislador preveem condutas que não podem se materializar no âmbito das
compensações.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
O agravamento da penalidade em 50%, previsto no inciso I do § 2o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, deve ser aplicado nos casos em que o contribuinte
deixar de atender à intimação do Fisco para prestar esclarecimentos,
independentemente da importância dessa intimação para o resultado do
julgamento, bem como da necessidade de a autoridade fiscal obter os
esclarecimentos junto a terceiros.
Assim, não se deve majorar a penalidade quando o sujeito passivo apresenta
resposta incompleta ou diferente da desejada pela autoridade fiscal. No caso
dos autos, o contribuinte compareceu junto à Fiscalização solicitando o
cancelamento do seu pedido, o que importou na admissão de não possuir os
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

documentos solicitados. Desse modo, a resposta dada teve com consequência a
não homologação das compensações e a aplicação de penalidade não podendo
motivar, também, o agravamento da multa.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reduzir a multa aplicada ao percentual de 75%, vencido o
conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (relator), que a reduzia ao percentual de
112,5%. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Evande Carvalho
Araujo, que também apresentou declaração de voto com relação à desqualificação da
multa.

O auto de infração em debate é referente à aplicação de multa isolada por
compensação em DCOMP apresentada em 31 de março de 2011 e considerada “não declarada”
(art. 18 da Lei 10.833/2003), a qual foi qualificada e também agravada em razão do não
atendimento à fiscalização, acréscimos estes cancelados pelo acórdão recorrido, que manteve a
multa em seu percentual de 75%.
O Relatório Fiscal de fls. 170-179 assim descreve as razões para a qualificação e o
agravamento das multas em questão:
(...)
2.2 Pelo que se concluiu, então, o crédito utilizado na compensação declarada pela
referida DCOMP não é oriundo de pagamento indevido ou a maior de crédito tributário,
mas de terceiro e não tributário. Ou seja, o crédito utilizado na compensação não atende
ao exigido no art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação que lhe foi dada pelo art. 49 da
lei n° 10.637/2002, que prevê que o crédito a ser utilizado na compensação tem que ser
apurado pelo próprio interessado e ser relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Receita Federal do Brasil. Para além disso, regulamentando a matéria, foi expedida
a IN RFB n° 900/2008, vedando textualmente, em seu art. 56, a utilização de crédito de
terceiros na compensação de débitos próprios.
2.3 E, assim, com base no art. 74, § 12, inciso II, alíneas "a", "c" e "e", da Lei n°
9.430/96, incluído pelo art. 4o da Lei n° 11.051/2004, considerou-se não declarada a
compensação dos débitos constantes em tal DCOMP.
3. Neste caso, então, pelo que determina o art. 18, § 4°, da Lei n° 10.833/2003, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 18 da Lei n° 11.488/2007, deve-se aplicar multa
isolada, pela compensação indevida. E o será em 225%, pelas razões que a seguir se
explanam.
3.2 Considerando que o art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação que lhe foi dada pelo
art. 49 da Lei n° 10.637/2002, exige que o crédito a ser utilizado seja de natureza
tributária e apurado pelo próprio interessado, o contribuinte, ao apresentar a DCOMP,
leva a crer que assim procede no intuito de, pelo simples fato de a ter apresentado,
induzir a RFB a presumir que o crédito nela utilizado atendia à condição que lhe é
imposta, ou seja, que é de natureza tributária e próprio, já que essa é a condição para sua
apresentação.
3.3 Ao assim proceder, e considerando o que dispõe o § 2o do art. 74 da Lei n°
9.430/96, com a redação que lhe foi dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637/2002, ou seja,
que a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, o contribuinte visou o
benefício (o proveito) de ver seu débito quitado enquanto a RFB não agisse e
considerasse a compensação não declarada, como fez pelo acima referido Despacho
Decisório. E mais: considerando o que dispõe o § 5o do mesmo dispositivo legal
retrocitado, de que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

passivo será de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação,
maior proveito visava, caso a análise não tivesse sido feita a tempo - a homologação da
compensação por expressa disposição legal.
3.4 A sistemática implantada pelo PER/DCOMP, atribuindo aos contribuintes a
faculdade de eles mesmos fazerem a compensação mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados (§ 1° do dispositivo legal citado no subitem
precedente), e com isto elevar tais débitos à condição de quitados, como também no
subitem precedente se expôs, não é faculdade que, ao ser implantada para facilitar a vida
do contribuinte, possa, ao ser fraudada, como foi no presente caso, não sofrer
penalidade compatível com a prática exercida - a de fraude.
3.5 Por esta razão, é de se considerar presente, sim, o intuito de fraude, tal como
previsto na legislação a seguir transcrita, sujeitando-se à multa isolada de 225%, no
valor de R$ 441.509,40, uma vez que o contribuinte, sabendo o que não podia fazer
(compensar débito próprio com crédito de terceiro), assumiu o risco de fazê-lo -
apresentou uma DCOMP compensando débitos, no montante de R$ 196.226,40 - e, para
além disso, sendo conhecedor de que o crédito, na verdade, não tinha natureza tributária
(não era saldo negativo de IRPJ, mas sim Título Público - "Obrigação ao Portador" da
Centrais Elétricas Brasileiras S/A) e já se encontrava indeferido, administrativamente,
ao cedente, havia mais de dois anos quando da transmissão da DCOMP e da própria
aquisição do crédito.
3.5.2 Pior: o contribuinte, na data da transmissão da DCOMP (31/03/11), fl. 38, não só
tinha conhecimento do indeferimento do crédito ao cedente, Apollo, conforme referido
no subitem precedente, como, para além disso, já tinha ciência do indeferimento de
crédito de mesma origem, para si próprio, cujo direito havia exercido no processo
10166.000212/2011-19.
3.5.3 Agravando tudo isto, temos ainda o fato de o contribuinte, tendo sido intimado
(fls. 26 a 27) a apresentar documentos relativos ao crédito, não atendeu ao que lhe foi
solicitado, assim se aplicando o disposto no art. 44, § 2o, da Lei n° 9.430/96.
Compareceu ao processo, sim, com a correspondência, à fl. 29, solicitando o
cancelamento deste processo e de todas as DCOMP, mas isto, porém, não constitui
atendimento à Intimação, pois, para além de sequer fazer menção a ela, não atende a
qualquer dos itens solicitados (instrumento de outorga de poderes ao signatário do PER;
documento comprobatório da aquisição do crédito; pronunciamento quanto à conta
corrente bancária informada no PER; entre outros), necessários não só ao julgamento
dos fatos presentes no processo como à adoção de medidas cabíveis, administrativas ou
judiciais.
3.5.4 A falta de atendimento à Intimação, assim entendo, permite supor-se que o crédito
pleiteado pode, inclusive, ser o mesmo do pleiteado no processo anterior, o
10166.000212/2011-19, já que é descrito no Pedido de Restituição (fls. 10 a 11) como
tendo origem no mesmo cedente e mesmo processo. Estava, então, solicitando a
restituição do crédito em duplicidade? E a conta corrente informada no PER, a quem
pertence? Pois a conta corrente informada neste PER diverge da informada no outro, em
trâmite no processo retrocitado!
[reproduz dispositivos legais]
4. É de se registrar também, que o contribuinte, uma vez ciente da decisão que
considerou não declarada a compensação (fls. 153-154), compareceu ao processo com
Manifestação de Inconformidade (fls. 156 a 166) defendendo, em resumo, que o crédito
adquirido, uma vez adquirido, passa a ser próprio, e que, por esta razão, dever-se-ia
homologar a compensação.
4.2 A Manifestação foi apresentada intempestivamente e, por decorrência deste fato,
não se lhe deu seguimento, conforme Informação Fiscal (fls. 168 a 169). O processo
será arquivado e, os débitos cuja compensação se considerou não declarada, foram
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

encaminhados para inscrição em Devida Ativa da União pelo processo em que se
encontravam controlados (10980.723434/2011¬18).
4.3 O que há a ser evidenciado neste caso, daí a razão deste registro, é a intenção escusa
do contribuinte. Pois, como acima se relatou, o contribuinte pediu o cancelamento do
Pedido de Restituição, pleito este deferido. Ou seja, deixou de haver crédito com direito
exercido no processo. No entanto, o contribuinte, na tentativa de manter os débitos
inexigíveis, escamoteia a realidade em relação ao crédito, e, apesar de inexistente de
fato, pois que não provado (não apresentou o instrumento de cessão) e, além do mais,
com PER já cancelado a seu pedido, requer a homologação da compensação. Uma
compensação, então, sem o respectivo crédito.
4.4 Mais: conforme pode ser observado na DCTF onde os débitos compensados se
encontram confessados (fls. 60 a 140), o contribuinte os informou, não como
compensados por esta DCOMP, como seria lógico (e considerando-se que se tratem dos
mesmos, já que apresentam as mesmas características - código, PA, valor), mas os
informou, isso sim, com exigibilidade suspensa, por decorrência de suposto depósito
judicial do montante integral, indicando o processo judicial n° 0020278-56.2011.4.01-
3400 da 19a Vara de Brasília/DF como aquele em face do qual teria feito o depósito. No
entanto, intimado a apresentar os comprovantes, pela mesma Intimação acima referida,
não os apresentou. O contribuinte, aliás, como se referiu no Despacho Decisório (fls.
146-147), não faz parte daquela Ação Judicial. E, na Manifestação de Inconformidade
(fls. 156 a 162), silencia a respeito disto.
(...)
A Fazenda Nacional alega divergência em relação ao entendimento do acórdão
recorrido quanto a dois temas, apresentando para cada um dois paradigmas, conforme segue:
i)
Multa qualificada:
Acórdão paradigma 1802-002.153, 07/05/2014
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
MULTA
QUALIFICADA.
APLICAÇÃO.
A conduta da contribuinte de ocultar a real natureza dos créditos, alegados
como decorrentes de pagamentos próprios indevidos ou a maior, quando, se
tratam de créditos de terceiros relativos a ‘obrigações da Eletrobrás’, visando a
extinção de débitos fiscais, denota o elemento subjetivo da prática dolosa e
enseja a aplicação de multa qualificada de 150% pela ocorrência de fraude
prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964.
Acórdão paradigma 1803-001.096, 22/11/2011
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada prevista no art. 18, § 4o da Lei no 10.833 /2003 nos
casos de compensação não declarada prevista no inciso II, § 12 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, independentemente da possibilidade de seu enquadramento
cumulativo com o disposto no inciso I do mesmo dispositivo legal.

ii)
Multa agravada:
Acórdão paradigma 9101-001.456, 15/08/2012
Multa agravada.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

O agravamento da multa não depende que reste provado, nos autos, conduta
dolosa consistente em embaraçar a fiscalização, bastando que se configure
algumas das situações objetivamente descritas no § 2 ̊ do art. 44 da Lei n ̊
9.430/96.
Acórdão paradigma 1803-001.096, 22/11/2011
MULTA AGRAVADA - APLICABILIDADE - Aplicar-se-á a multa agravada,
em um percentual de 112,5% (no caso de multa de oficio) e 225% (no caso de
multa qualificada), sempre que o contribuinte não atender, no prazo marcado, à
intimação do Fisco para prestar esclarecimentos.

Em 11 de março de 2016, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial para ambas as matérias, nos seguintes termos:
i)
Multa qualificada:
Os acórdãos analisam a aplicação de multa isolada qualificada em face de
compensações consideradas não declaradas, tendo os paradigmas, ao contrário do
acórdão recorrido, entendido como aplicável a qualificação da multa.
Os acórdãos paradigmas, especialmente o primeiro, trazem o entendimento de que a
conduta do contribuinte de ocultar a real natureza do crédito alegado na compensação,
considerada não declarada, para viabilizar a apresentação do pedido, denota a intenção
dolosa que justifica a qualificação da multa isolada, nos termos do art. 18 da Lei no
10.833/2003 e 44, inc. II da Lei no 9.430/1996.
De outra parte, o acórdão recorrido diverge da interpretação dos acórdãos trazidos como
paradigmas, ao entender inaplicável a qualificação da multa, pois 'no caso das
compensações consideradas não declaradas (§ 4o do artigo 18 da Lei no 10.833/03), as
circunstâncias qualificadoras da multa escolhidas pelo legislador preveem condutas que
não podem se materializar no âmbito das compensações. O que existe é a possibilidade
de aplicação direta do percentual de 150% da multa nos casos de compensações “não
homologadas” em que se constate a conduta de “falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo”'.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando configurada a divergência jurisprudencial apontada pela
recorrente no primeiro ponto.
ii)
Multa agravada:
Os três acórdãos analisam o agravamento da multa isolada em face do não atendimento
por parte do contribuinte de intimações da fiscalização, sendo que os paradigmas, ao
contrário do acórdão recorrido, trazem o entendimento de que é aplicável o
agravamento da multa mesmo quando o contribuinte atende parcialmente às
solicitações.
Os acórdãos paradigmas trazem o entendimento de que o não atendimento às intimações
do Fisco ou seu atendimento parcial são condutas suficientes para a aplicação da multa
agravada, pois esta independe da configuração de dolo por parte do contribuinte.
De outra parte, o acórdão recorrido diverge da interpretação dos acórdãos trazidos como
paradigmas, ao entender inaplicável o agravamento da multa, quando o contribuinte
apresenta resposta incompleta ou distinta da solicitada pela autoridade fiscal.
Entendo que as conclusões sobre a matéria nos acórdãos examinados revelam-se
divergentes, estando caracterizada a divergência jurisprudencial alegada no segundo
ponto do recurso.
A contribuinte foi intimada (fl. 320) e não se manifestou.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
De acordo com o § 9o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, bem como o artigo
7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN será contado a partir da data da intimação pessoal presumida (30
dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN), ou em momento
anterior se o Procurador da Fazenda Nacional se der por intimado antes de tal data, neste caso
mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo.
Na hipótese, o despacho de encaminhamento dos autos do processo digital à
PGFN data de 08/05/2014. Assim, a intimação presumida da PGFN ocorreu em 07/06/2014.
Desse modo, é tempestivo o recurso especial interposto em 02/06/2014, data confirmada pelo
despacho de fl. 309, nos termos do § 6o do art. 7o da Portaria MF 527/2010).
O recurso especial também atendeu aos requisitos de admissibilidade, não
havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu seguimento, motivo
pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 1a Câmara da 1a Seção do CARF para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir as condições para a majoração da
multa isolada pela apresentação, em 2011, de Declaração de Compensação (DCOMP)
considerada não declarada, nas modalidades (i) multa qualificada e (ii) multa agravada.
A fiscalização qualificou a multa por entender ter havido fraude, pelas seguintes
razões: (i) crédito de terceiros e não tributário, mas referente a Título Público - "Obrigação ao
Portador" da Centrais Elétricas Brasileiras S/A; (ii) o contribuinte, ao apresentar a DCOMP,
induz a RFB a presumir que o crédito nela utilizado é de natureza tributária e próprio, e caso não
analisada no prazo a DCOMP ela assim será tacitamente homologada; (iii) o contribuinte era
conhecedor de que o crédito já se encontrava indeferido administrativamente ao cedente Apollo
havia mais de dois anos quando da transmissão da DCOMP e da própria aquisição do crédito;
(iv) o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade quanto à não homologação da
compensação defendendo que o crédito, uma vez adquirido, passa a ser próprio, e que, por esta
razão a compensação deveria ser homologada; (v) na DCTF onde os débitos compensados se
encontram confessados o contribuinte os informou, não como compensados pela DCOMP, mas
com exigibilidade suspensa, por decorrência de suposto depósito judicial do montante integral,
indicando o processo judicial n° 0020278-56.2011.4.01-3400 da 19a Vara de Brasília/DF como
aquele em face do qual teria feito o depósito.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

O agravamento, por sua vez, ocorreu porque, quando intimado a apresentar
documentos relativos ao crédito, o contribuinte teria respondido apenas solicitando o
cancelamento deste processo e de todas as DCOMP, não tendo apresentado os documentos ali
solicitados (fl. 29).
As bases legais para a aplicação das penalidades em discussão são as seguintes
(grifamos):
Lei 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o
caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
Lei 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei 4.502/1964
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Passo a tratar de tais matérias.

(i)
Multa qualificada
Quanto à qualificação da multa, a Fazenda Nacional sustenta que “a conduta da
contribuinte de ocultar a real natureza dos créditos, alegados como decorrentes de pagamentos
próprios indevidos ou a maior, quando, se tratam de créditos de terceiros relativos a obrigações
da Eletrobrás, visando à extinção de débitos fiscais, denota o elemento subjetivo da prática
dolosa e enseja a aplicação de multa qualificada de 150% pela ocorrência de fraude prevista no
art. 72 da Lei no 4.502/1964.”
Compreendo que não lhe assiste razão nesse ponto.
O simples fato de o contribuinte apresentar DCOMP pretendendo a compensação
de créditos de terceiros e/ou não administrados pela Receita Federal já é fundamento para a
própria aplicação da multa isolada, não podendo ser também base para a sua qualificação. A
exasperação da multa depende de a fiscalização provar o dolo na conduta do sujeito passivo, o
que, no caso, compreendo que não ocorreu.
De fato, pelo raciocínio do fiscal, qualquer compensação não declarada seria
apenada com 150%, pois sempre estaria implícita a intenção do contribuinte de reduzir tributo de
forma dolosa, já que se saberia haver vedação legal. Discordo do argumento. Se existe a
possibilidade de lançar com 75% ou 150%, a ação dolosa tem que estar devidamente provada
com elementos adicionais.
No caso, as circunstâncias que levaram a fiscalização a presumir a existência de
fraude tratam, na verdade, do próprio mérito do pedido de compensação, e são capazes de levar à
conclusão pelo seu indeferimento e à subsunção dos fatos à hipótese de aplicação da multa
isolada, mas não à sua qualificação.
Ademais, conforme observou o voto condutor do acórdão recorrido:
Alguém poderia objetar que a situação caracteriza falsidade de declaração, no sentido
do artigo 18 c/c o § 2o da Lei no 10.833/03, e que a compensação considerada não
declarada não deixa de ser uma compensação “não homologada”. Afinal, segundo a
fiscalização, a empresa teria informado em DCTF que os mesmos débitos incluídos na
compensação estavam com exigibilidade suspensa em razão de suposto depósito
judicial. Nada obstante, além de aquela ser uma equiparação de duvidosa legalidade, o
fato é que o enquadramento dado pela fiscalização para a aplicação da multa foi outro,
qual seja, o § 4o do artigo 18 da mesma Lei.
Desse modo, oriento meu voto para negar provimento ao recurso especial quanto
à qualificação da multa, sugerindo portanto a seguinte ementa para este trecho de julgado:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
MULTA
QUALIFICADA.
NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO DO DOLO.
O simples fato de o contribuinte apresentar DCOMP pretendendo a
compensação de créditos de terceiros e/ou não administrados pela Receita
Federal já é fundamento para a própria aplicação da multa isolada, não
podendo ser também base para a sua qualificação. A exasperação da multa
depende de a fiscalização provar o dolo na conduta do sujeito passivo,
devendo-se verificar as circunstâncias do caso concreto.

(ii)
Multa agravada
Quanto ao agravamento da penalidade, alega a Fazenda Nacional que é suficiente
para o agravamento da sanção o fato de o contribuinte não atender, no prazo marcado, a
intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar a documentação requerida e “responder de
forma diversa ou incompleta significa que não houve resposta de parte das intimações”.
Aqui também compreendo que não assiste razão à Recorrente.
Primeiramente, registro que compreendo a hipótese do art. 44, §2o, da Lei
9.430/1996 como sendo específica, de maneira que ela não se refere à ausência de apresentação
de quaisquer documentos, mas apenas os documentos descritos em seus incisos
Neste sentido, observo que o artigo 44 § 2o da Lei 9.430/1996, na redação dada
pela Lei 11.488/2007, estabelece a aplicação de multa agravada nas hipóteses em que o
contribuinte não atende a intimações para (i) prestar esclarecimentos, (ii) apresentar arquivos ou
sistemas de processamento eletrônico de dados utilizados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras; e (iii) apresentar documentação técnica do sistema de processamento
de dados suficiente para possibilitar a sua auditoria.
A hipótese do § 2o do artigo 44 da Lei 9.430/1996 é clara: não atender às
intimações descritas nos incisos I, II ou III, e não simplesmente não atender a intimações e
ponto. O parágrafo tem 3 incisos, e não pode ser lido como se terminasse em seu caput.
Assim, não se lê no § 2o do artigo 44 da Lei 9.430/1996 que a penalidade possa
ser agravada no caso de não atendimento a intimações em geral, mas apenas às intimações
específicas ali descritas, que dizem respeito à prestação de esclarecimentos e à apresentação, não
de quaisquer documentos, mas de determinados arquivos e sistemas.
Neste sentido, esta 1a Turma da CSRF já decidiu (trecho do voto do então
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, acórdão 9101-003.279, de 6/12/2017, grifos do original):
Aliás, a não apresentação de documentos (destinados a comprovar a origem dos
depósitos) nem mesmo se enquadra na literalidade da hipótese punível, porque o que se
pune com o agravamento é o "não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para prestar esclarecimentos", e não de intimação para apresentar
documentos (Lei 9.430/1992, art. 44, §2o, "a").
Da mesma forma no acórdão 9101-004.453, de 9 de outubro de 2019:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO APLICAÇÃO.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

As hipóteses de multa de ofício agravada são específicas. Não constitui
hipótese de agravamento da multa o não atendimento a intimações para
apresentar documentos fiscais e contábeis, não mencionados nas alíneas b e
c do § 2o do art. 44 da Lei 9.430/1996.

Este também parece ser o entendimento atualmente esposado pela da própria
Receita Federal (grifamos):
Solução de Consulta Interna Cosit no 7, de 21 de outubro de 2019
(Publicado(a) no Boletim de Serviço da RFB de 08/11/2019, seção 1, página 2)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA AGRAVADA. ART. 44, § 2o, DA LEI No 9.430, DE 1996. PRINCÍPIO DA
COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. VINCULAÇÃO
COM O ASPECTO MATERIAL. APLICAÇÃO.
O aspecto material da multa tributária vincula-se à conduta esperada do sujeito passivo
quanto ao dever de colaboração com a administração tributária. Apenas ao final do
procedimento fiscal que resultou em lançamento de ofício é que se tem por
configurados todos os elementos que regem a regra-matriz da multa agravada.
A intimação para prestar esclarecimentos a ensejar o agravamento a que se refere
o inciso I do §2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não é aquela com objetivo de
apresentar um documento, mas sim para prestar esclarecimentos. Prestá-los não
significa comprovar alguma informação já em poder do Fisco, mas sim justificar de
forma convincente determinada situação de fato ou de direito; a intimação para tanto
deve delimitar de forma precisa a(s) informação(ões) requerida(s).
O agravamento previsto no inciso II do §2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
deverá ser aplicado no caso da não apresentação de arquivos e sistemas solicitados
pela Fiscalização, quando houver tributo a ser lançado, independentemente das
infrações verificadas e da forma de tributação.
Cabível a aplicação isolada da multa regulamentar prevista no inciso II do artigo 12 da
Lei n° 8.218, de 1991, para a hipótese de inocorrência de infração que enseje
lançamento de tributo. Inexiste a necessidade de um procedimento fiscal prévio (com o
consequente lançamento de tributo) como pressuposto para a incidência da multa,
incidindo sobre qualquer sujeito que se enquadre nas hipóteses de que trata o art. 11 da
Lei no 8.218, de 1991.
Na impossibilidade de o Fisco utilizar informações contidas nos arquivos magnéticos ou
sistemas, em virtude de não atenderem à forma em que devam ser apresentados os
registros e respectivos arquivos, deverá ser aplicada tão somente a multa regulamentar
estabelecida pelo inciso I do artigo 12 da Lei n° 8.218 de 1991.
Dispositivos Legais: art. 12 da Lei n° 8.218, de 1991; § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
A hipótese legal é expressa, específica e restritiva. Assim, chega-se à conclusão
de que, de qualquer forma, não há base legal para o agravamento da multa no caso dos autos.
Vale observar que, mesmo que houvesse alguma dúvida quanto à interpretação da
norma em questão – o que , como visto, não ocorre no caso dos autos --, o Código Tributário
Nacional é claro em estabelecer que a lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação (art. 112, IV). Neste sentido, considerando
que a norma que estabelece a penalidade traz em seus incisos hipóteses específicas, uma
interpretação que estenda seu alcance para fatos ali não previstos resultaria em vedado
agravamento da situação do contribuinte.
Sob esse prisma, analiso a intimação assim dirigida ao contribuinte, de seguinte
teor (fls 26-27):
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

(...)
3. Assim, fica V. Sa intimado a, no prazo de 20 dias contados do recebimento desta: a)
apresentar a Procuração pela qual outorgou poderes ao signatário do PER para pleitear o
crédito que dele é objeto ou, caso não exista, convalidar, ou não, o, referido PER (cópia
em anexo) devendo, no caso de não convalidação do PER, informar se tal pessoa teve
alguma relação com os fatos aqui em causa, fornecendo, a seu respeito, todos os dados
que dele conheça; b) apresentar cópia do instrumento pelo qual houve a aquisição do
crédito (Contrato de Seção de Direitos Creditórios ou outro); c) confirmar se a conta
corrente constante no PER (CC 0000022-0, Ag. 1939, do Banco do Brasil),
efetivamente é sua; d) manifestar-se quanto ao que se expôs no subitem 2.3, acima, e,
caso a informação posta na DCTF seja verdadeira, informar se os débitos constantes na
DÇOMP são os mesmos; e) apresentar DCTF retificadora para o 1o semestre de 2007
incluindo o débito de COFINS-2172, PA mar/2007, constante na DCOMP aqui erri
causa; e, f) confirmada a hipótese de que o depósito judicial se refere, também, aos
débitos compensados, aqui em causa, apresentar cópia do comprovante de tal depósito.
A falta de atendimento à presente, no prazo dado, ensejará considerar-se convalidados a
DCOMP e o Pedido de Restituição em trâmite no processo em referência, e que o
depósito judicial acima referido, ainda que tenha por objetivo a garantia dos débitos
compensados, não implica desistência da compensação declarada pela DCOMP acima
referida, mesmo porque não transmitiu Pedido de Cancelamento quando lhe era lícito
fazê-lo (art. 82, parágrafo único, da IN RFB n° 900/2008).
No caso, muito embora os documentos solicitados pela fiscalização não se
encaixem na descrição dos incisos II e III, a intimação também solicita a prestação de
esclarecimentos quanto ao crédito pleiteado, configurando-se portanto a hipótese do inciso I do §
2o do artigo 44 da Lei 9.430/1996.
Em sua resposta, o contribuinte primeiramente limita-se a solicitar o
cancelamento do processo administrativo 10166.002012/2011-09 (que tratou do Pedido de
Restituição de crédito de terceiro e não tributário, cumulado com DCOMP) e das DCOMPs que
ali constavam (fl. 29) – o que lhe foi deferido pelo despacho decisório de fls. 1420148 -- e,
posteriormente, apresenta a escritura pública de cessão de direitos creditórios que dá base ao
crédito por ela pleiteado (fls. 58-59). É dizer, o contribuinte respondeu parcialmente à
intimação.
A intimação de fls. 26-27 não indica que a falta de seu atendimento poderia levar
ao agravamento da multa, e não houve reintimação, muito menos lavratura de termo de
embaraço à fiscalização.
Não estou com isso a indicar que para que a multa possa ser agravada é necessário
que a fiscalização prove que o não atendimento à intimação lhe causou prejuízos ou dificuldades.
Mas sim a afirmar que a hipótese para a aplicação de tal majoração de penalidade deve ser
analisada de acordo com as circunstâncias dos autos, de maneira a se verificar o dolo do
contribuinte, manifestado pela efetiva desídia quanto ao trabalho das autoridades fiscais e
também quanto ao seu dever de prestar informações quando solicitado (arts. 7 da Lei
2.354/1954, art. 123 do Decreto-Lei 5.844/1943, bases legais dos então vigentes artigos 927 e
928 do Regulamento do Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto 3.000/1999).
Neste sentido, andou bem o voto condutor do acórdão recorrido quando observou
que a lei exige que o contribuinte preste esclarecimentos, mas não o pune por não trazer as
informações desejadas pelo Fisco. Tendo o sujeito passivo comparecido junto à autoridade fiscal
e trazido as informações que julgou adequadas, não é possível o agravamento da penalidade.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

De se notar, por fim, que sequer localizo nos autos o auto de infração para o
agravamento da multa (o documento de fls. 2 a 8 indica tratar-se apenas da multa prevista no
artigo 18 da Lei 10.833/2003, o qual faz referência exclusivamente ao§ 1o do artigo 44 da Lei
9.430/1996, sendo que o agravamento da multa está previsto no § 2o do artigo 44 da Lei
9.430/1996).
Em situação análoga de vício quanto ao auto de infração, esta Turma
recentemente assim se posicionou (acórdão 9101-004.769, de 6 de fevereiro de 2020):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA AGRAVADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
E ESCLARECIMENTOS. AUTO DE INFRAÇÃO QUE NÃO INDICA A
HIPÓTESE QUE ENSEJOU A MAJORAÇÃO DA PENALIDADE.
INSUBSISTÊNCIA.
Não subsiste a majoração da penalidade quando a autoridade autuante não
indica especificamente, dentre os incisos do §2° do art. 44 da Lei n°
9.430/1996, a hipótese que deu ensejo ao agravamento da multa.

Diante de tais circunstâncias, considero que pelos diversos motivos acima
expostos a aplicação da multa em sua modalidade agravada não pode subsistir.
Ante o exposto, oriento meu voto para negar provimento ao recurso da Fazenda
nacional também quanto à multa agravada.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento contrário ao restabelecimento
da qualificação da penalidade aplicada sobre as multas isoladas por compensação indevida,
exigidas da Contribuinte.
Como expressei no voto condutor do Acórdão no 9101-004.490, discordo da
interpretação firmada no acórdão recorrido acerca da impossibilidade de caracterização da fraude
prevista no art. 72 da Lei no 4.502/64 na apresentação de Declaração de Compensação -
DCOMP. Embora ali estivesse sob exame a inserção de informações falsas em DCOMP
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

eletrônica, a argumentação acerca da caracterização de uma das hipóteses presentes no art. 72 da
Lei no 4.502/64 foi assim expressa em contornos gerais:
Impõe-se concluir, neste contexto, que a Contribuinte optou pela inclusão de elementos
falsos nas declarações eletrônicas, para viabilizar seu envio pela Internet, e retirar sua
conduta do foco da autoridade administrativa local, dirigido às declarações em papel,
com maiores indícios de irregularidade. Como o volume dos processos de compensação
formalizados em decorrência de DCOMP em formulário foi significativamente reduzido
pela determinação de uso do documento eletrônico, a apresentação de uma DCOMP
naquelas condições passou a ser destoante, em razão da anormalidade.
O uso do meio eletrônico, de outro lado, facilita a análise necessária à homologação, e
coloca o documento na mesma condição dos demais, sujeitos a verificação no prazo de
5 (cinco) anos da entrega da DCOMP, se identificados indícios de irregularidade. Ou
seja, a transmissão eletrônica das DCOMP aqui questionadas permitiria que lhes fossem
aplicados os mesmos critérios de validação dos demais documentos eletrônicos
apresentados com observância aos critérios do programa gerador de declaração, sem
sujeitá-las à prioridade de análise dirigida às DCOMP em formulário.
Desse modo, o abuso da forma eletrônica evidencia que a Contribuinte buscou esquivar-
se dos controles prévios adotados pela Administração Tributária, instituídos com a
finalidade de evitar a ocorrência de compensações contrárias à lei. Agiu
conscientemente em busca do propósito de diferir o pagamento de tributos, ou mesmo
evitá-lo, na medida em que a provocação direta à autoridade administrativa atrairia sua
atenção ao procedimento que pretendia realizar, e a análise da declaração de
compensação na forma eletrônica seria apenas uma possibilidade, dentro dos 5 (cinco)
anos subseqüentes, após o que poderia se pretender sua homologação tácita.
A fraude, em tais circunstâncias, resta evidenciada pela conduta de inserir elementos
sabidamente inverídicos na declaração, a fim de viabilizar sua transmissão por meio
eletrônico, e evitar petições perante a autoridade administrativa, fato indicativo de
tratar-se, ali, de compensação possivelmente não admitida pela legislação. Esta conduta,
por sua vez, se amolda ao que dispõe a Lei no 4.502, de 1964:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido e a evitar ou diferir o seu pagamento.
(grifou-se)
Nestes termos, a conduta fraudulenta pode se verificar não só na ocorrência do
fato gerador, como também quando o fato gerador já ocorreu e surgiu a obrigação
tributária, momento no qual se busca, então, evitar ou diferir o seu pagamento. A
conduta de evitar ou diferir o pagamento, portanto, pode se verificar mediante
exclusão ou modificação das características essenciais da obrigação tributaria, cujo
objeto é o crédito tributário devido. E nem poderia ser diferente, na medida em
que a penalidade prevista na lei, não decorre da mera constatação de falta de
recolhimento do tributo, mas sim da conduta abusiva e/ou fraudulenta no uso da
DCOMP como meio extintivo do crédito tributário, fato que necessariamente se
verifica após a ocorrência do fato gerador.
[...] (destaquei)
Importa, assim, avaliar se o sujeito passivo autuado cometeu fraude na DCOMP
apresentada em 31/03/2011.
Analisando o procedimento do sujeito passivo, a autoridade fiscal entendeu
aplicável o art. 18, §4o da Lei no 10.833/2003 em razão das seguintes constatações (e-fls.
170/179):
2.2- Pelo que se concluiu, então, o crédito utilizado na compensação declarada pela
referida DCOMP não é oriundo de pagamento indevido ou a maior de crédito tributário,
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

mas de terceiro e não tributário. Ou seja, o crédito utilizado na compensação não atende
ao exigido no art. 74 da Lei n°9.430/96, com a redação que lhe foi dada pelo art. 49 da
lei n° 10.637/2002, que prevê que o crédito a ser utilizado na compensação tem que ser
apurado pelo próprio interessado e ser relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Receita Federal do Brasil. Para além disso, regulamentando a matéria, foi expedida
a IN RFB n° 900/2008, vedando textualmente, em seu art. 56, a utilização de crédito
de terceiros na compensação de débitos próprios.
2.3- E, assim, com base no art. 74, § 12, inciso II, alíneas "a", "c" e"e", da Lei n°
9.430/96, incluído pelo art. 4o da Lei n° 11.051/2004, considerou-se não declarada a
compensação dos débitos constantes em tal DCOMP.
3.Neste caso, então, pelo que determina o art. 18, § 4°, da Lei n° 10.833/2003, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 18 da Lei n° 11.488/2007, deve-se aplicar multa
isolada, pela compensação indevida. E o será em 225%, pelas razões que a seguir se
explanam.
3.2 - Considerando que o art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação que lhe foi dada
pelo art. 49 da Lei n° 10.637/2002, exige que o crédito a ser utilizado seja de natureza
tributária e apurado pelo próprio interessado, o contribuinte, ao apresentar a DCOMP,
leva a crer que assim procede no intuito de, pelo simples fato de a ter apresentado,
induzir a RFB a presumir que o crédito nela utilizado atendia à condição que lhe é
imposta, ou seja, que é de natureza tributária e próprio, já que essa é a condição para sua
apresentação
3.3 - Ao assim proceder, e considerando o que dispõe o § 2o do art. 74 da Lei n°
9.430/96, com a redação que lhe foi dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637/2002, ou seja,
que a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, o contribuinte visou o
benefício (o proveito) de ver seu débito quitado enquanto a RFB não agisse e
considerasse a compensação não declarada, como fez pelo acima referido Despacho
Decisório. E mais: considerando o que dispõe o § 5o do mesmo dispositivo legal
retrocitado, de que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação,
maior proveito visava, caso a análise não tivesse sido feita a tempo - a homologação da
compensação por expressa disposição legal.
3,4 - A sistemática implantada pelo PER/DCOMP, atribuindo aos contribuintes a
faculdade de eles mesmos fazerem a compensação mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados (§ 1° do dispositivo legal citado no subitem
precedente), e com isto elevar tais débitos à condição de quitados, como também no
subitem precedente se expôs, não é faculdade que, ao ser implantada para facilitar a vida
do contribuinte, possa, ao ser fraudada, como foi no presente caso, não sofrer
penalidade compatível com a prática exercida - a de fraude.
3.5 - Por esta razão, é de se considerar presente, sim, o intuito de fraude, tal como
previsto na legislação a seguir transcrita, sujeitando-se à multa isolada de 225%, no
valor de R$ 441.509,40, uma vez que o contribuinte, sabendo o que não podia fazer
(compensar débito próprio com crédito de terceiro), assumiu o risco de fazê-lo -
apresentou uma DCOMP compensando débitos, no montante de R$ 196.226,40 - e, para
além disso, sendo conhecedor de que o crédito, na verdade, não tinha natureza tributária
(não era saldo negativo de IRPJ, mas sim Título Público - "Obrigação ao Portador" da
Centrais Elétricas Brasileiras S/A) e já se encontrava indeferido, administrativamente,
ao cedente, havia mais de dois anos quando da transmissão da DCOMP e da própria
aquisição do crédito.
3.5.2 - Pior: o contribuinte, na data da transmissão da DCOMP (31/03/11), fl. 38, não só
tinha conhecimento do indeferimento do crédito ao cedente, Apollo, conforme referido
no subitem precedente, como, para além disso, já tinha ciência do indeferimento de
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

crédito de mesma origem, para si próprio, cujo direito havia exercido no processo
10166.000212/2011-19.
3.5.3 - Agravando tudo isto, temos ainda o fato de o contribuinte, tendo sido intimado
(fls. 26 a 27) a apresentar documentos relativos ao crédito, não atendeu ao que lhe foi
solicitado, assim se aplicando o disposto no art. 44, § 2o, da Lei n° 9.430/96.
Compareceu ao processo, sim, com a correspondência, à fl. 29, solicitando o
cancelamento deste processo e de todas as DCOMP, mas isto, porém, não constitui
atendimento à Intimação, pois, para além de sequer fazer menção a ela, não atende a
qualquer dos itens solicitados (instrumento de outorga de poderes ao signatário do PER;
documento comprobatório da aquisição do crédito; pronunciamento quanto à conta
corrente bancária informada no PER; entre outros), necessários não só ao julgamento
dos fatos presentes no processo como à adoção de medidas cabíveis, administrativas ou
judiciais.
3.5.4 - A falta de atendimento à Intimação, assim entendo, permite supor-se que o
crédito pleiteado pode, inclusive, ser o mesmo do pleiteado no processo anterior, o
10166.000212/2011-19, já que é descrito no Pedido de Restituição (fls. 10 a 11) como
tendo origem no mesmo cedente e mesmo processo. Estava, então, solicitando a
restituição do crédito em duplicidade? E a conta corrente informada no PER, a quem
pertence? Pois a conta corrente informada neste PER diverge da informada no outro, em
trâmite no processo retrocitado!
Em suma, em 31/03/2011 o sujeito passivo transmitiu DCOMP eletrônica para
utilização de crédito de R$ 3.000.000,00, indicando tratar-se de pagamento indevido ou a maior
evidenciado em processo administrativo, muito embora referido processo administrativo
apresentasse as seguintes características, também expostas no Relatório Fiscal, mas por
transcrição das análises feitas por ocasião do exame que resultou na não-declaração da DCOMP:
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
4.Como acima se referiu, o contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e
apresentar documentos. E o foi, nos seguintes termos:
a) apresentar a Procuração pela qual outorgou poderes ao signatário do PER para
pleitear o crédito que dele é objeto ou, caso não exista, convalidar, ou não, o referido
PER (cópia em anexo), devendo, no caso de não convalidação do PER, informar se tal
pessoa teve alguma relação com os fatos aqui em causa, fornecendo, a seu respeito,
todos os dados que dele conheça; b) apresentar cópia do instrumento pelo qual houve a
aquisição do crédito (Contrato de Seção de Direitos Creditórios ou outro); c) confirmar
se a conta corrente constante no PER (CC 0000022-0, Ag. 1939, do Banco do Brasil),
efetivamente é sua; d) manifestar-se quanto ao que se expôs no subitem 2.3, acima, e,
caso a informação posta na DCTF seja verdadeira, informar se os débitos constantes na
DCOMP são os mesmos; e) apresentar DCTF retificadora para o 1° semestre de 2007
incluindo o débito de COFINS-2172, PA mar/2007, constante na DCOMP aqui em
causa; e, f) confirmada a hipótese de que o depósito judicial se refere, também, aos
débitos compensados, aqui em causa, apresentar cópia do comprovante de tal depósito.
4.2 - O contribuinte foi cientificado da Intimação em 26/05/11 (fl. 19). No dia 03/06/11
foi recepcionado nesta DRF/Curitiba uma petição (fl. 22), instruída com os documentos,
de fls. 23 a 30, requerendo seja CANCELADO O processo administrativo de número
10166.002012/2011-09, e consequentemente seja o mesmo arquivado, bem como o
cancelamento de todas as Dcomps que ali constam.
4.2.2 - O referido requerimento não atende à Intimação, já que, como dele se pode
verificar (fl. 22), em nenhum momento faz menção à Intimação, nem atende a qualquer
dos itens que dela são objetos (transcritos no item 4, acima). Contudo, é inegável que,
ao apresentar tal pedido, reconhece e convalida a existência, tanto do PER quanto da
DCOMP, pois em nenhum momento nega a sua autoria.
DO CRÉDITO
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

5. Pelo Pedido de Restituição, à fl. 3, o contribuinte solicita a restituição de crédito
adquirido de Apollo Assessoria Empresarial Ltda., pela Escritura Pública de Cessão de
Direitos que estaria inclusa ao processo.
5.2 - Tal Escritura não foi incluída, razão pela qual se intimou o contribuinte a
apresentá-la. Entretanto, como o contribuinte está solicitando o cancelamento do Pedido
de Restituição, e como não há como indeferi-lo (o pedido de cancelamento), não se faz
necessária a sua apresentação para apreciação do crédito, já que crédito deixou de haver
para apreciar.
5.3 - Contudo, ainda que o Pedido de Restituição não seja apreciado, já que cancelado,
há que considerar que o contribuinte apresentou uma DCOMP que, como à frente se
verá, não terá o seu pedido de cancelamento deferido. Assim sendo, é bom relatar
algumas particularidades sobre o crédito, para que se entenda que a apresentação do
Pedido de Restituição teve a sua finalidade. Vejamos.
6. Em processo anterior, no 10166.000212/2011-19 já digitalizado, o contribuinte, tal
como neste outro, também apresentou Pedido de Restituição, no valor de R$
3.000.000,00, crédito este também adquirido do mesmo cedente, Apollo, e com origem
no mesmo processo 10280.002561/2008-63. Crédito este que também aproveitou para
fazer compensações.
6.2 - Em tal processo o contribuinte apresentou cópia da Escritura Pública de Cessão de
Direitos Creditórios pela qual teria adquirido crédito, no valor de R$ 3.000.000,00. Pela
cópia que a este processo se anexou (fls. 51 a 52), extraída daquele processo
10166.000212/2011-19, pode-se verificar que o crédito negociado faz referência à
DCOMP 04765.46036.160608.1.3.02-009, e referente ao processo 10280.002561/2008-
63 (o mesmo constante no PER, objeto deste processo). Entretanto, DCOMP com
aquele número não existe. Deve ter havido erro na transcrição. A DCOMP a que
pretenderam fazer referência deve ser a 04768.46036.160608.1.3.02-0009. Esta, sim,
existe, e pertence ao outorgante cedente, Apollo, tal como o processo referido, no qual,
aliás, foi analisada, como já se verá.
6.3- Tal DCOMP foi objeto do Pedido de Cancelamento 33362.39131.161109.1.8.02-
2809, transmitido em 16/11/09, ou seja, antes da apresentação do PER e da DCOMP
aqui em análise. Estranho. Se pediu o cancelamento, como poderia haver uma cessão de
crédito com base em tal DCOMP, já que a transmissão do Pedido de Cancelamento é de
16/11/09 e tal Escritura de transação do crédito é de13/01/11?
6.4- Porém, pelo que consta nos sistemas desta RFB, o Pedido de Cancelamento foi
indeferido e a DCOMP04768.46036.160608.1.3.02-0009 já foi objeto de apreciação
naquele mesmo processo 10280.002561/2008-63, pelo Despacho Decisório, de 07/11/08
(fls. 43 a 63 daquele processo), onde a compensação foi considerada não declarada, face
ao indeferimento do crédito("Obrigação ao Portador" da Centrais Elétricas Brasileiras
S/A), cujo direito se encontrava exercido em Pedido de Restituição em trâmite naquele
processo.
6.4.2 - Desta decisão o contribuinte cedente teve ciência, via Edital, em 02/01/09. Isto,
depois de resultar infrutífera a ciência pela via postal, conforme consta no processo, à
sua fl. 68. Em 16/02/09 foi encaminhado para arquivo, dado não ter havido apresentação
de qualquer manifestação de inconformidade.
6.5- Portanto, a estranheza continua. Isto porque, se o Pedido de Cancelamento foi
indeferido, por outro lado o contribuintecedente, Apollo, já tinha ciência do
indeferimento do crédito e da conseqüente compensação considerada não declarada,
desde 02/01/09.Ou seja, há mais de dois anos em relação à data da venda daquele
crédito, que é 13/01/11 (fl. 51).
6.6- Mais: o crédito identificado na DCOMP referenciada na Escritura Pública - a
DCOMP 04768.46036.160608.1.3.02-0009 -, é saldo negativo de IRPJ. Mas o crédito
cujo direito se encontrava exercido no Pedido de Restituição em trâmite no processo em
tal DCOMP informado como aquele em que o crédito nela utilizado se encontrava
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

exercido, não é saldo negativo de IRPJ, mas "Obrigação ao Portador" da Centrais
Elétricas Brasileiras S/A, como acima já se referiu.
6.7- Na Escritura de Cessão de direitos creditórios (fls. 51 a52), são referidos os
instrumentos em que o crédito se encontra com direito exercido (DCOMP
04765.46036.160608.1.3.02-009 e processo10280.002561/2008-63), mas não a
descrição do crédito em si. No entanto, nela também consta (fl. 52) que a Outorgada
Cessionária tem pleno e inteiro conhecimento de todos os termos e condições dos
direitos creditórios, objeto da Escritura, assumindo a posição processual da Outorgante
Cedente.
6.7.2 - Ou seja, a Cessionária, Coral, ainda que possa vir a argumentar que aquela
Escritura de Cessão de direitos não dá suporte a este outro processo, não há como negar
que tinha conhecimento da real natureza e condição do crédito que aqui utiliza, pois o
processo de que se origina é o mesmo (10280.002561/2008-63). Vale dizer: sabia que o
crédito que adquiriu se encontrava informado na DCOMP referida na Escritura, como
sendo saldo negativo de IRPJ; mas que, por outro lado, aquele (crédito) que se
encontrava com direito exercido no Pedido de Restituição em trâmite no processo
10280.002561/2008-63 (utilizado naquela DCOMP) era, na verdade, "Obrigação ao
Portador" da Centrais Elétricas Brasileiras S/A; e que, tanto um (PER) quanto a outra
(DCOMP) já eram objeto de decisão administrativa com trânsito em julgado, desde
04/02/09, indeferindo o PER e considerando a compensação não declarada.
6.7.3 - Entretanto, apesar de todo o conhecimento que tinha, ao transmitir a sua própria
DCOMP (referida no item 2, acima), identificou o crédito nela utilizado como
referindo-se a "pagamento indevido ou a maior" (fl. 32) que, ao assim ser identificado,
leva a presumir que se trata de um recolhimento mediante DARF, já que aquilo que
realmente é ("Obrigação ao Portador" da Centrais Elétricas Brasileiras S/A) não pode
ser classificado como tal, pois trata-se, na verdade, de um título patrimonial, não de um
pagamento indevido ou a maior de crédito tributário.
6.7.4 - Pelo demonstrado, a realidade em relação ao crédito informado na DCOMP está
camuflada.
Logo, para além de o processo administrativo referenciado na DCOMP não
veicular crédito de pagamento indevido ou a maior, prestou-se ele a reafirmar suposto crédito de
natureza não tributária cedido por terceiro, e objeto de pleito anterior pelo mesmo sujeito
passivo, mas para o qual ele solicitou cancelamento assim que questionado acerca de seus
procedimentos. Não há dúvida, portanto, que o sujeito passivo tinha conhecimento da ilicitude de
sua conduta, mas ainda assim nela reincidiu para inserir elementos falsos na DCOMP e,
mediante fraude, diferir o pagamento do crédito tributário objeto de compensação.
A compensação com créditos de natureza não tributária é conduta que desde a
redação original do art. 18 da Lei no 10.833/2003 sujeita-se a penalidade, inclusive em sua forma
qualificada, quando o caso se amoldava ao então disposto no art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96
(evidente intuito de fraude na forma dos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64):
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Já com a Lei no 11.051/2004, o referido dispositivo passou a estar assim redigido:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
.............................................................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
.............................................................................................
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A alteração da redação se fez necessária em razão do novo procedimento que se
impôs às compensações envolvendo, dentre outros, créditos de natureza não tributária, em
especial aqueles referentes a títulos públicos:
Art. 74................................................................................................
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou e) não se refira a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no §
12 deste artigo.
Todavia, vê-se que a multa isolada continuou prevista para a hipótese de não-
declaração de compensação com crédito referente a título público (art. 18, § 4o da Lei no
10.833/2003 c/c art. 74, § 12, II, “c” da Lei no 9.430/96). Ou seja, ao menos a vedação que aqui
interessa – compensação com créditos de natureza não tributária – subsistiu após a Lei no
11.051/2004.
A inovação legislativa operou-se no campo da exigibilidade dos débitos
compensados, que, em razão da nova redação dada ao §13 do art. 74 da Lei no 9.430/96, c/c §11
do mesmo dispositivo, deixou de ser suspensa em face de eventual recurso contra a
inadmissibilidade da compensação, agora veiculada em ato de não-declaração, e não mais de
não-homologação.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

Assim, o § 4o do art. 18 reafirma o cabimento da penalidade do caput mesmo se a
compensação sujeitar-se a ato de não-declaração, e sua interpretação em conjunto com o § 2o do
mesmo art. 18 evidenciava a majoração da penalidade, que passaria a ser a prevista no inciso II
do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 (150%) para todos os casos de compensações sujeitas a
não-declaração, indicativa de presunção de fraude nestas condutas.
A Lei no 11.196/2005, porém, deu nova redação ao art. 18 da Lei no 10.833/2003,
nos seguintes termos:
Art. 18. ........................................................................................
......................................................................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas no § 4o deste artigo." (NR)
[...]
Assim, a penalidade temporariamente majorada para 150%, aplicável a todas as
compensações com créditos de natureza não tributária, voltou a ser de 75% ou 150%, conforme
evidenciada a fraude.
De toda a sorte, a penalidade por compensação indevida em razão da utilização de
créditos de natureza não tributária já estava fixada, à época da apresentação das DCOMP, em
150%, ou em 75%, caso não evidenciada fraude nesta conduta.
Acrescente-se que com a edição da Lei no 11.488/2007 foi dada nova redação ao
art. 18 da Lei no 10.833/2003, mas a penalidade dirigida à compensação com créditos de natureza
não tributária permaneceu expressa nos mesmos termos no art. 18, §4o da Lei no 10.833/2003.
Veja-se:
Art. 18. Os arts. 3o e 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar
com a seguinte redação:
[...]
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
...................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.” (NR)
Ainda, com a edição da Lei no 12.249/2010, foi adicionado ao art. 74 da Lei no
9.430/96 o seguinte parágrafo:
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.
Com a posterior revogação do referido §15, a redação do dispositivo foi ajustada
pela Medida Provisória no 656/2014, e depois pela Lei no 13.097/2015, nos seguintes termos:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Contudo, esta penalidade tem em conta compensações sujeitas a não-
homologação, o que exclui, no contexto normativo então vigente, as compensações com créditos
de natureza não tributária, como antes exposto. Para tal conduta permanece a multa isolada de
75% , ou de 150%, prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, originalmente em seu §2o c/c o
caput e, a partir da Lei no 11.051/2004, em seu §4o.
Assim, diante deste cenário legislativo consolidado desde a Lei no 11.196/2005, a
conduta do sujeito passivo de inserir informações inverídicas em DCOMP para utilização de
crédito de natureza não tributária, praticada em 2008 e reiterada no período autuado
(31/03/2011), deve ser punida com a multa qualificada de 150%.
Esclareça-se, porém, ser certo que a Fiscalização, supondo-se possível uma prova
direta do dolo do agente no presente caso, não a alcançou. Contudo, foi reunido um conjunto de
indícios consistentes e convergentes que autorizaram a presunção da intenção de fraude na
apresentação da DCOMP de 31/03/2011.
Veja-se que a imperatividade do uso da presunção, na esfera tributária, é
defendida com sólidos argumentos por Maria Rita Ferragut (in Evasão Fiscal: o parágrafo único
do artigo 116 do CTN e os limites de sua aplicação, Revista Dialética de Direito Tributário no 67,
Dialética, São Paulo, 2001, p. 119/120):
Por outro lado, insistimos que a preservação dos interesses públicos em causa não só
requer, mas impõe, a utilização da presunção no caso de dissimulação, já que a
arrecadação pública não pode ser prejudicada com a alegação de que a segurança
jurídica, a legalidade, a tipicidade, dentre outros princípios, estariam sendo
desrespeitados.
Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção como sendo norma jurídica
lato sensu, de natureza probatória (prova indiciária), que a partir da comprovação do
fato diretamente provado (fato indiciário), implica juridicamente o fato indiretamente
provado (fato indiciado), descritor de evento de ocorrência fenomênica provável, e
passível de refutação probatória.
É a comprovação indireta que distingue a presunção dos demais meios de prova
(exceção feita ao arbitramento, que também é meio de prova indireta), e não o
conhecimento ou não do evento. Com isso, não se trata de considerar que a prova direta
veicula um fato conhecido, ao passo que a presunção um fato meramente presumido. Só
a manifestação do evento é atingida pelo direito e, portanto, o real não tem como ser
alcançado de forma objetiva: independentemente da prova ser direta ou indireta, o fato
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724199/2011-93

que se quer provar será ao máximo jurídica certo e fenomenicamente provável. É a
realidade impondo limites ao conhecimento.
Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada “presumem”
juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico de um fato provado de forma
indireta. Faticamente, tanto elas quanto as provas diretas (perícias, documentos,
depoimentos pessoais etc.) apenas “presumem”.
E, mais à frente, abordando diretamente a questão da prova da fraude, a mesma
autora acrescenta:
As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas indiretas
acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação, dissimulação e má-fe em
geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a
dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios, por essa razão,
convertem-se em elementos fundamentais para a identificação de fatos
propositadamente ocultados para se evitar a incidência normativa.
Como se vê, a exigência imposta à verificação de fraude, para atribuir-lhe uma
conseqüência é a prova, e esta pode se dar por meio de presunção.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN para restabelecer a qualificação da multa isolada por compensação indevida.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital